Tribunal: TJES
Processo: 5008333-17.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008333-17.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO EVANDRO TARDEM DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA.

NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA.

IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.
DENEGADA A ORDEM

1. Trata-se de ação complexa, visando apurar a prática de 04 (quatro) delitos, além de ser necessária a realização de diligências, como, por exemplo, a confecção do laudo pericial, para comprovação da extensão das lesões sofridas pela vítima, que não foi intimada para audiência, realizada no dia 15/08/2024, daí o motivo para sua redesignação, para o dia 01/10/2024, a revelar que o processo de origem está com sua tramitação regular, inexistindo a alegada demora injustificada.

2. A narrativa constante na denúncia, aponta que o paciente, mesmo ciente do boletim de ocorrência, lavrado pela vítima, em seu desfavor, proferiu novas ameaças, através de um vídeo, em que porta uma arma de fogo, bem como, dirigiu-se até a sua residência, fazendo crer que as ameaças seriam concretizadas, tanto é, que a ofendida, pulou do segundo andar da residência, para se salvar, a revelar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, já que indispensável para resguardar a ordem pública, e a integridade física e psíquica da ofendida.

3. A indicação de elementos concretos, que justifiquem a prisão preventiva, impedem a aplicação de medidas cautelares, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008333-17.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO EVANDRO TARDEM DIAS (DPE)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIEGO EVANDRO TARDEM DIAS
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que manteve a sua prisão preventiva, pois denunciado pela prática dos crimes de
lesão corporal, contra a mulher
(art. 129, § 13º, do CP),
ameaça
(art. 147, do CP),
perseguição
(art. 147-A, do CP
) e violação de domicílio
(art. 150, do CP).

Alega a Defensoria Pública Estadual (id. 8813470), em síntese, que o paciente está preso desde 05/04/2024, e que a audiência de instrução de julgamento foi designada, somente para o dia 26/11/2024, o que configura excesso de prazo

Argumenta ainda, que é possível a fixação de medidas cautelares, diversas da prisão preventiva.

Contextualizando o caso, narra a denúncia (id 8813472), que o paciente, após tomar conhecimento de que a vítima RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA, sua ex-companheira, havia iniciado um novo relacionamento, passou a persegui-la, tendo ido até a sua residência, no dia 29/03/2024, localizada no bairro Barramares, em Vila Velha-ES, momento em que proferiu diversos xingamentos.

No dia 03/04/2024, o paciente, novamente, foi até a residência da ofendida, dizendo que iria matá-la, o que motivou a sua ida até a Delegacia da Mulher de Vila Velha-ES, no dia 04/04/2024, local em que confeccionou um boletim unificado, com pedido de medidas protetivas, que foram deferidas, no processo nº 5010583-15.2024.8.08.0035, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha.

Relata ainda a peça acusatória, que a vítima enviou ao paciente, via aplicativo WhatsApp, uma cópia do boletim de ocorrência, tendo ele proferido novas ameaças, inclusive, enviando um vídeo, em que segura uma arma de fogo.

Narra também a denúncia, que no dia seguinte, 05/04/2024, a ofendida visualizou o paciente subindo as escadas de sua residência, e acreditando que ele cumpriria as ameaças de morte, pulou do segundo andar, vindo a cair de uma altura de 03 (três) metros, sofrendo fratura nas 02 (duas) pernas, momento em que foi socorrida por um vizinho, que acionou a Polícia Militar, e efetuou a prisão do acusado.

Registro ainda, que em seu depoimento na fase policial (id 8813471), o paciente confirmou que enviou um vídeo para a vítima, portando uma arma de fogo, e que no dia dos fatos, realmente esteve na residência da ofendida, contudo, o seu intento era apenas conversar.

Quanto a alegação de excesso de prazo
, verifico que a ação matriz é complexa, visando apurar a prática de 04 (quatro) delitos, além de ser necessária a realização de diligências, como, por exemplo, a confecção do laudo pericial, para comprovação da extensão das lesões sofridas pela vítima, já que fraturou as 02 (duas) pernas.

Outrossim, verifico que a audiência designada para o dia 26/11/2024, foi antecipada para o dia 15/08/2024, todavia, não foi possível a sua realização, pois a vítima não foi intimada pelo oficial de justiça, sendo redesignada, para o dia 01/10/2024, a revelar que o processo de origem está com sua tramitação regular, inexistindo a alegada demora injustificada.

Registro também
,
que o suposto constrangimento ilegal, por morosidade na conclusão do processo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 5.
Dada a ponderação entre o direito do réu preso à razoável duração do processo e o interesse da coletividade na sua segregação cautelar, devido à consideração de que sua liberdade provisória representa enorme risco à ordem pública, e a constatação de que o único argumento relativo ao constrangimento ilegal por excesso de prazo é a duração do cárcere, não considero que a ilegalidade esteja patente, especialmente pelo advento da recente sentença de pronúncia.

6.
De fato, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resultaria do atingimento de determinado marco temporal objetivo, mas da aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
(grifo nosso)

7. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 186.014/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 9/10/2023
, DJe de 11/10/2023.)

I
ndo adiante, em relação a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva
, tenho que, da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente, restando, ainda, evidenciada a materialidade delitiva.

No caso, é atribuída a paciente, a autoria dos crimes de lesão corporal, contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP), ameaça (art. 147, do CP), perseguição (art. 147-A, do CP) e violação de domicílio (art. 150, do CP), o que revela a sua periculosidade.

Além disso, aponta a peça acusatória que o paciente, mesmo ciente do boletim de ocorrência, lavrado pela vítima, em seu desfavor, proferiu novas ameaças, através de um vídeo, em que porta uma arma de fogo, bem como, dirigiu-se até a sua residência, fazendo crer que as ameaças seriam concretizadas, tanto é, que a ofendida pulou do segundo andar da residência, para se salvar.

Des
s
e modo
, tenho que a prisão preventiva foi corretamente mantida, em razão da alta reprovabilidade da conduta do paciente, sendo indispensável para resguardar a ordem pública, e a integridade física e psíquica da ofendida, como já decidido, também pelo STJ:

“(...) 2. A constrição cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito - evidenciada pelo modus operandi do agente, pois foi apontado que o agravante teria agredido sua companheira com socos e tapas no rosto, e ainda a ameaçado de morte. Além disso, teria agredido seu filho, o qual ficou sangrando, sendo necessário a intervenção de populares para acionar o SAMU para socorrê-lo.

3. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 908.659/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

No que concerne ao
pedido de aplicação de medidas cautelares
, tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

P
or fim,
registro que a Magistrada, reanalisando o decreto prisional, destacou que ainda subsistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, para evitar que o paciente volte a atentar contra a vítima, conforme decisão proferida no id 49029158, em 20/08/2024.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8916109),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho relator.